Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003630-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – FIXAÇÃO INICIALMENTE COM OBSERVAÇÃO DOS PERCENTUAIS ELENCADOS NO CONTRATO A FIM DE NÃO SE EXTRAPOLAR A RAZOABILIDADE – PERCENTUAL MODIFICADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO SENDO ARBITRADO POR MÉDIA ARITIMÉTICA TOMANDO COMO BASE OS VOTOS PROFERIDOS (ARTIGO 94, § 5o DO Regimento Interno do TJ), OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INOCORRENTES - EMBARGOS

DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando a reanálise da matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003630-72-2022

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Galera Mari e Advogados Associados
, e pelo
Banco Bradesco S/A
, em face do Acórdão que proveu parcialmente os recursos de Apelação Cível interpostos pelos Embargantes.

Nas
razões recursais o Banco Bradesco S/A,
sustenta, em síntese, que existe obscuridade no acórdão recorrido argumentando que existe obscuridade e omissão

no acórdão recorrido.

Afirma que no tange ao ponto obscuro suscitado, o v. acórdão consignou que o intento recursal abarcaria a possibilidade de o Poder Judiciário arbitrar honorários pela “
contraprestação dos serviços advocatícios até a rescisão

do contrato por parte do contratante

quando o objeto da ação e, consequentemente,

do recurso é o arbitramento de honorários exclusivamente pela rescisão contratual noticiada pelo Embargante
, como uma forma de indenização pela frustração de futuro recebimento de valores.

Assevera que constou que

o cerne
da questão em sede recursal consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante.

Alega que a causa de pedir da inicial consiste no arbitramento de honorários pela rescisão contratual e não pela ausência de valores constantes do contrato de modo que a obscuridade deste texto deve ser dirimida.

Sustenta a existência de contradição
tendo em vista que o acórdão reconheceu a existência do contrato e que ele deve ser observado ao prover parcialmente o recurso do Embargante, mas manteve a condenação em desfavor do Embargante, quando os serviços prestados foram devidamente pagos, tendo em vista que os serviços são pagos por etapas.

Alega que o valor de honorários inicialmente arbitrado foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),

para R$ 51.365,52 (cinquenta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), diante da media aritmética quando a Embargada atuou no feito apresentando simples petições, tendo atuação ínfima. Pugna finalmente pelo provimento do recurso para sanar omissão e contradição apontadas, por imposição dos artigos 489, §1o, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC e à luz dos artigos 141 e 492 do CPC, 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 421 e 422 do Código Civil e 884 do CPC, integrando-se o v. acórdão com as questões de direito aqui abordadas.

Quanto a Embargante Galera Mari Advogados Associados
nas razões recursais dos Embargos de Declaração apresentados sustenta que existência de contradição alegando que é indevida a aplicação de sucumbência recíproca.

Argumenta que o caso não versa sobre honorários de sucumbência mas de arbitramento de honorários não convencionados em valor compatível com os trabalhos realizados e com o valor econômico da questão na forma do artigo 22, § 2o do EOAB.

Alega que em sede recursal pleiteou a majoração dos honorários segundo critérios objetivos entre 10 a 20%, sendo que o pedido da Embargante foi acolhido sendo reconhecido seu direito à remuneração,

não havendo falar em sucumbência recíproca.

Assevera ser contraditório o provimento do recurso da Instituição Financeira, ao reconhecer que havendo estipulação ou acordo contratual os honorários deve observar o contratado, não havendo que ser observado os honorários contratado no caso, sendo que o que o Banco pede é que não ocorra recebimento de valores pelo Embargante. Pugna ao final pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023